Tribunal: STF
Processo: Rcl 75162
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418 E À ADC 16. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:
 
1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de acórdão (e-doc. 02, p. 295-300) da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0016401-45.2013.5.16.0003, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e na ADI 2418, além de inobservar a Súmula Vinculante 10.
 
2. A Reclamação Trabalhista nº 0016401-45.2013.5.16.0003 foi movida por LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS em face de MULTICOOPER MARANHÃO – COOPERATIVA DE TRABALHO e do ente público reclamante visando ao recebimento de verbas rescisórias. 

3. A sentença foi pela procedência parcial dos pedidos, sendo reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís (e-doc. 02, p. 56). Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário (e-doc. 02, p. 55-67) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 02, p. 82-89) cujos trechos são abaixo transcritos:

Responsabilidade subsidiária 
A questão central do recurso cinge-se à verificação de existência ou não da responsabilidade subsidiária do recorrente, tomador dos serviços, no pagamento das verbas postuladas pelo reclamante em decorrência da prestação de serviços para a 1ª reclamada. 
Restou incontroverso nos autos que o reclamante foi contratado para laborar para a 1ª reclamada Multicooper Maranhão Cooperativa de Trabalho, tendo o recorrente, conforme por ele destacado em sua defesa, firmado a contratação desta para a prestação de serviços.
(...)
Tratando a discussão dos autos de responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, ora recorrente, há que se considerar o atual posicionamento consolidado pelo TST diante do julgamento da ADC nº 16 pelo STF, considerando a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei de Licitação, "no sentido de não ser viável a transferência dos encargos trabalhistas pelo só fato da inadimplência das obrigações pela empresa prestadora de serviços, mas a omissão do órgão público poderia gerar tal responsabilidade, necessário que, para a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente público, proceda-se ao exame da ocorrência da omissão da administração pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada." (RR - 2836-18.2010.5.02.0000, Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, Data de Julgamento: 31/08/2011, 4ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011). 
Nesse contexto, há que se perquirir acerca do cumprimento pelo recorrente dos deveres inerentes à fiscalização das normas contratuais com a contratada, nos termos da Lei nº 8.666/93, ônus processual que lhe competia por força do art. 818 da CLT e do art. 333, II, do CPC de 1973. Por conseguinte, tendo alegado a contratação mediante licitação caberia ao mesmo trazer aos autos os documentos inerentes ao citado processo, todavia nenhum expediente fora juntado, assim como não comprovou nenhuma forma de fiscalização da contratação efetuada. O próprio contrato efetuado denota fiscalização, conforme se verifica, por exemplo, da cláusula oitava, parágrafo quarto (ID 601435): "O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das Contribuições Sociais (FGTS e INSS) correspondente ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado"
(...)
Nessa esteira, ante a ausência de comprovação pelo recorrente de ter cumprido o dever fiscalizatório das normas contratuais, com a 1ª reclamada, impostas pela Lei nº 8.666/93, ônus que lhe competia, atrai para si a culpa in vigilando. 
(...)
Cabe enfatizar, conforme ponderado pelo magistrado a quo, que restou comprovado o desvirtuamento da cooperativa, o que se verifica inclusive do depoimento do preposto do primeiro reclamado acerca da contratação do reclamante (ID 607189): "Que conhece o reclamante; que trabalhava em uma escola do Município como serviços gerais; que não sabe precisar o horário do reclamante, mas que o reclamante trabalhava ou seis ou oito horas diárias; que o reclamante possuía horário fixo, dependendo do turno da escola; que o reclamante recebia o salário mínimo; que a cooperativa possuía supervisão de campo e que tinha como função verificar como estava ocorrendo a prestação de serviços nas escolas;"
(...)
Assim, cabe ao recorrente cercar-se das devidas cautelas no momento em que for contratar, objetivando a escolha de uma empresa ou instituição efetivamente idônea, ciente de que pode ser responsabilizado também por culpa in eligendo. Não é demais ressaltar que cumpre à administração pública pautar seus atos não apenas nos princípios da legalidade e da impessoalidade, mas, sobretudo, no princípio da moralidade pública, que não admite, num contexto de evidente ação omissiva ou comissiva, geradora de prejuízos a terceiro, que ela possa se distanciar de qualquer corresponsabilidade pelos atos que pratica.
(...)
Cabe salientar, que ao recorrente caberá satisfazer as obrigações contratuais trabalhistas firmadas pela prestadora de serviços com os obreiros, apenas no caso de eventual impossibilidade desta em cumprir a condenação imposta. 
Por conseguinte, tendo em vista que não comprovou a regular contratação, bem como a diante da inexistência de fiscalização por parte do ente público, correta a sua responsabilização na forma subsidiária. 
Mantenho, assim, a sentença.
(e-doc. 02, p. 82-89, grifo nosso)
4. Referido acórdão transitou em julgado em 10.06.2016, conforme certidão acostada aos autos (e-doc. 02, p. 91). Havendo pagamento espontâneo por parte do ente público mediante Requisição de Pequeno Valor (e-doc. 02, p. 151-152).

5. Não obstante, em razão de não ter sido considerada a correção monetária do valor total devido, foi requerido novo pagamento, no valor de R$582,20 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), a título de complementação.

6. Foi expedido alvará em relação ao saldo remanescente (e-doc. 02, p. 159), reiterada pelo juízo da execução a  necessidade de seu pagamento (e-doc. 02, p. 165), bem como convertido o bloqueio em penhora (e-doc. 02, p. 175).

7. Nesse contexto, o ente público reclamante opôs embargos à execução (e-doc. 02, p. 178-182), que foram julgados improcedentes (e-doc. 02, p. 183-184). Em face de tal decisão, foi interposto agravo de petição (e-doc. 02, p. 189-201) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 02, p. 215-218) cujos trechos são abaixo transcritos:

Trata-se de Agravo de Petição interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, nos autos da Reclamação Trabalhista proposta por LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS contra MULTICOOPER MARANHÃO COOPERATIVA DE TRABALHO e o agravante, em face da decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de São Luís, na qual o Juízo a quo julgou totalmente improcedente os embargos à execução opostos pelo ente público. 
Irresignado, o executado interpôs Agravo de Petição no qual alega a nulidade da execução uma vez que a sua notificação para pagamento do débito de pequeno valor foi efetivada em desconformidade com o Ato Regulamentar do GP/TRT 16ª n.º 10/2015, tendo sido notificado pelo sistema e não através de ofício requisitório via oficial de justiça
(...)
Conforme relatado, o executado interpôs Agravo de Petição no qual nulidade quanto ao rito executório e que houve violação da ordem de execução, por não terem sido adotadas todas as condutas possíveis para constrição do pagamento do devedor principal, a exemplo da desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, alega a inexigibilidade do título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, interpretada pelo Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 760.931/DF. 
Analisa-se.
(...)
As matérias alegadas pelo agravante em seus embargos a execução e devolvidas a este TRT por meio do presente recurso relativas à violação da ordem de execução e inexigibilidade do título executório não comportam mais discussão no presente momento processual, tendo em vista a preclusão operada com a inércia do executado que não apresentou embargos à execução no momento oportuno. 
De fato, analisando o tramite processual, verifica-se que a execução foi direcionada ao município agravante por força do despacho de id d261455, tendo sido este devidamente notificado através de oficial de justiça para querendo impugnar a execução nos termos do art. 535 do NCPC, c/c art. 8º da Lei 6.830/80 e §3º e do art. 114 da Emenda Constitucional nº 20, relativa à quantia de R$6.284,86, atualizado até 28/02/2018.
O município não apresentou embargos e, após notificado para pagamento do débito de pequeno valor sob pena de sequestro, efetuou espontaneamente o pagamento do débito, nos termos do que consta na sentença de extinção da execução (id a20f7d5). 
Nada obstante, posteriormente foi reconhecido pelo juízo da execução um saldo remanescente em favor do exequente no valor de R$ 582,20 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), decorrente de atualização que não foi observada quando do pagamento do valor executado, conforme consta no despacho de id 5e083f7, o que levou o juízo da execução a determinar o sequestro do valor complementar. 
Assim, conclui-se facilmente que a oposição de embargos a execução posterior ao último ato de constrição praticado na execução não poderia revolver questões que deveriam ter sido argüidas no início do processo executório, quando o ente público foi devidamente intimado para impugnar a execução e permaneceu inerte, estando, portanto, tais matérias envolvidas pelo manto da preclusão. 
Ainda, quanto a matéria relativa a nulidade do procedimento adotado por inobservância do Ato Regulamentar GP/TRT 16ª n.º 10/2015, tem-se que tal matéria não foi objeto de análise por parte do juízo de primeiro grau uma vez que se trata de matéria não argüida nos embargos a execução opostos pelo agravante, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Ainda, cabia ao agravante argüir a nulidade apontada na primeira vez em que se manifestou nos autos, o que não ocorreu. 
Ademais não há que se falar em prejuízo por parte do município executado que justificasse a declaração de ofício da nulidade argüida, sendo que o ente público foi devidamente intimado através de oficial de justiça para pagamento do débito, e não pelo sistema como alega a parte em seu recurso, tendo inclusive efetuado o pagamento respectivo. Note-se que a constrição do valor remanescente do débito trata-se de medida que representa a continuidade do procedimento iniciado anteriormente e não uma nova execução. Desse modo, nego provimento ao apelo.
(...)
ACÓRDÃO 
A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 2ª Sessão Ordinária (2ª Sessão Virtual), realizada no dia quatorze de fevereiro do ano de 2023, com a presença dos Excelentíssimos Desembargadores GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO e J AMES MAGNO ARAÚJO FARIAS, da Excelentíssima Desembargadora SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO e, ainda, do douto representante do Ministério Público do Trabalho, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do Agravo de Petição e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação do voto do Desembargador Relator.
(e-doc. 02, p. 215-218, grifo nosso) 
8. Ao recurso de revista interposto (e-doc. 02, p. 223-244) negou-se seguimento (e-doc. 02, p. 251-255). Posteriormente, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 02, p. 262-276) cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 02, p. 295-300) da 3ª Turma do TST, verbis:

Inconformada, a Parte Recorrente interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando que o seu apelo reunia condições de admissibilidade. 
O Ministério Público do Trabalho opinou pelo conhecimento do agravo de instrumento, e, no mérito, pelo não provimento do apelo. 
PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 
É o relatório.
(...)
II) MÉRITO
EXECUÇÃO. 1. RESPONSABILIDADE SUBSIDÁRIA. ESGOTAMENTO DOS BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. DESNECESSIDADE. 2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. COISA JULGADA. SÚMULA 266 DO TST
(...)
Registre-se que, em se tratando de recurso de revista, este estreito veículo só tem pertinência nas estritas hipóteses jurídicas do art. 896, “a”, “b” e “c”, da CLT (conhecimento, observado o seu § 9º), respeitados os limites ainda mais rigorosos do § 2º do citado artigo (execução). 
Nesse quadro lógico de veiculação necessariamente restrita da revista, não há como realizar seu destrancamento, pelo agravo de instrumento, se não ficou demonstrada inequívoca violação direta à CF. 
No que concerne ao tema “benefício de ordem”, frise-se que a responsabilidade subsidiária aplicada cria condição praticamente idêntica à prevista no art. 455 da CLT, ao estabelecer que basta o inadimplemento da obrigação pelo devedor principal para se poder iniciar a execução contra o devedor subsidiário. 
Observa-se, pois, que, para que o cumprimento da condenação recaia sobre o devedor subsidiário, mister, apenas, que ele tenha participado da relação processual e que seu nome conste do título executivo judicial, somado ao fato de não se mostrarem frutíferas as tentativas de cobrança do devedor principal. 
Não há, portanto, que se falar, na hipótese, em benefício de ordem ou instituto a ele assemelhado, muito menos em ofensa aos artigos constitucionais invocados. 
De outra face, decidida a matéria com base no conjunto probatório produzido nos autos, o processamento do recurso de revista fica obstado, por depender do reexame de fatos e provas (Súmula 126/TST). 
Quanto a discussão acerca da “responsabilidade subsidiária do ente público”, configurada na fase de conhecimento, encontra-se impossibilitada, em razão dos limites fixados pela coisa julgada. 
Este Tribunal Superior tem decidido que a eficácia vinculante da ADC nº 16/STF não atinge decisões já transitadas em julgado e que estejam em execução. 
Incólume, nesse ver, o art. 5º, XXXVI da CF. 
Não se constata haver, portanto, a demonstração, no recurso de revista, de violação direta de dispositivo da Constituição da Federal, nos moldes do §2º do art. 896 da CLT e da Súmula 266/TST. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. 
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. 
(e-doc. 02, p. 295-300, grifo nosso)
9. Em face desse acórdão, o Município de São Luís/MA interpôs recurso extraordinário (e-doc. 02, p. 311-344) cujo seguimento foi negado em  decisão (e-doc. 02, p. 350-353) publicada em 08.01.2025 (e-doc. 02, p. 354), sendo possível a interposição de agravo em RE.

10. O reclamante considera que o acórdão do TST (e-doc. 02, p. 295-300), que julgou o agravo de instrumento, violou a autoridade da ADC 16 e da ADI 2418, bem como inobservou a Súmula Vinculante 10, pois:

    A) “(...) o decisum formador do título, em decisão diametralmente oposta ao STF, impôs responsabilização subsidiária do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, opondo-se abertamente ao disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculares da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC nº 16. Ao promover o enfrentamento dos precedentes vinculantes, o título executivo fora formado em desatenção as normas constitucionais, ou seja, com vício de inconstitucionalidade qualificado — coisa julgada inconstitucional — razão pelo qual é inexigível, nos termos dos artigos 535, §5º, III e 884, §5º do CPC e CLT, nesta ordem” (e-doc. 01, p. 21, grifo nosso);

    B) “(....) o TST, indevidamente exerceu o controle difuso de constitucionalidade, nomeadamente quando censurou os efeitos rescisórios dos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), em oposição ao decidido pelo STF.  Acrescente-se que embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha deixado expressamente de declarar a inconstitucionalidade dos suso mencionados preceitos legais, mesmo devidamente provocado, o órgão fracionário afastou a sua aplicabilidade, exercendo, portanto, o controle difuso de constitucionalidade sem observância do artigo 97 da CF, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (e-doc. 01, p. 22, grifo nosso).

11. Elucida que “o que se almeja com a presente Reclamação Constitucional é valer fazer, neste primeiro momento, a autoridade desta Suprema Corte ao que fora decidido na ADIn nº 2.418”  (e-doc. 01, p. 18) e

 Superada a questão da possibilidade e excepcionalidade de desconstituição da coisa julgada por meio dos embargos à execução, imperativo se faz analisar se a decisão formadora do título incide em umas das hipóteses estabelecidas pelo STF do que seja vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual se faz necessária uma investigação do nascedouro do título executivo.
 (e-doc. 01, p. 18, grifo nosso)

12. Assim, requer, liminarmente, o “deferimento da tutela de urgência para determinar que o Tribunal Superior do Trabalho promova a imediata suspensão do Processo nº 0016401-45.2013.5.16.0003” (e-doc. 01, p. 24).

13. Ademais, roga:

5. Preliminarmente, a declaração a nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º, da CF, e à Súmula Vinculante 10, na medida em que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT); 
6. No mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016401-45.2013.5.16.0003, em razão da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418 e ADC nº 16, nos termos dos arts. 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF; 
7. Subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADI’s 2418 e ADC nº 16;
(e-doc. 01, p. 24-25, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.

14. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 

15. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

16. O Reclamante aponta como paradigmas a ADC 16 e a ADI 2418 cujas ementas são a seguir transcritas:
 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24.11.2010, DJe-173 DIVULG 08.09.2011 PUBLIC 09.09.2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011, grifo nosso)
 
CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016  PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)
 
17. Na ADC 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados. 
 
18. Por outro lado, na ADI 2418, o STF decidiu  que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
 
19. Sob a alegação de violação à ADI 2418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu sua responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas rescisórias de trabalhador contratado por empresa terceirizada. 

20. Tal responsabilização, contudo,  ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada desde 10.06.2016. São os próprios documentos juntados pelo reclamante que demonstram que o acórdão condenatório proferido na Reclamação Trabalhista nº  0016401-45.2013.5.16.0003 transitou em julgado há mais de oito anos (e-doc. 02, p. 91). 

21. O efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 

22. No caso em comento, a ADC 16 transitou em julgado em 29.06.2011, isto é, em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda proferida nos autos do Processo nº   0016401-45.2013.5.16.0003 cujo trânsito em julgado ocorreu em 10.06.2016 (e-doc. 02, p. 91).

23. No que diz respeito à ADC 16, verifica-se que, desde o proferimento da decisão, os argumentos a ela relacionados já poderiam ter sido utilizados para reforma da decisão no que tange à suposta atribuição automática de responsabilidade à administração pública seja por meio dos instrumentos processuais ordinários ou por meio de ação rescisória, independentemente de naquela oportunidade não ter sido determinado o redirecionamento da execução ao ente público.

24. Não obstante, emerge dos autos que, em que pese em valor menor ao devido, houve pagamento espontâneo por parte do ente público mediante Requisição de Pequeno Valor (e-doc. 02, p. 151-152), tendo ficado pendente apenas o pagamento de R$582,20 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), a título de diferença decorrente de correção monetária.

25. Ou seja, houve cumprimento parcial do acórdão que o reclamante alega violar a ADC nº16.

26. Assim, possível violação ao decidido na ADC nº 16 além de não ter se questionada, no tempo oportuno, pelo reclamante, ensejou efetivo dispêndio de recursos públicos, tendo sido expedida ordem de bloqueio, em sede de cumprimento de sentença, tão somente em virtude de saldo remanescente.

27. Somente após quatro anos do trânsito em julgado da decisão exequenda que o ente reclamante visa rediscutir, ao fundo, a ocorrência de violação à ADC 16, paradigma em que restou assentada a impossibilidade de transferência automática de responsabilidade ao ente público tomador de serviço. 

28. Não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória a fim de possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado, o que não atende à finalidade constitucional deste tipo de ação. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante. 2. O agravante alega que teria ocorrido violação às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 - Repercussão Geral) e à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10 decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental que se nega provimento. (Rcl 65987 AgR, Rel Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12.09.2024  PUBLIC 13.09.2024, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418, À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo